Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737916-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VALTENCI MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente ASBR-Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos, na execução de título extrajudicial movida contra Valtenci Miranda Ferreira, processo 0706688-25.2024.8.07.0001. Em resumo, alega que diante do insucesso de outras medidas constritivas, mostra-se cabível a penhora de salário. Afirma que a regra da impenhorabilidade comporta mitigação, conforme jurisprudência do STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos e, subsidiariamente, no patamar de 5%, depositando-se o valor em conta judicial para ser liberado ao fim do julgamento do recurso. Preparo em ID 63860609-63860610. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O valor da dívida é de R$ 12.023,30. A execução tramita desde fevereiro de 2024. Foram realizadas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e ERIDFT, sem sucesso (ID 206134232-206134234, 208159719 processo de origem). Não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. O devedor é servidor público e não há indícios de que a penhora no patamar pleiteado possa implicar em risco à sua sobrevivência e de sua família. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, para deferir o pedido subsidiário para penhorar 5% (cinco por cento) do rendimento líquido do agravado, até a satisfação integral da dívida. O valor deverá ser depositado em conta judicial e liberado somente após o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e